Tribunal: TJBA
Processo: 8049811-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049811-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO VILAS BOAS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Superendividamento
c/c
Danos Materiais e Morais, ajuizada por consumidor idoso em situação de comprometimento de sua subsistência, que concedeu tutela de urgência, para limitar os descontos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente a 30% da remuneração líquida do
A
utor, vedou a inclusão em cadastros de inadimplentes e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a legalidade da concessão de tutela de urgência em
lide
de superendividamento, para limitar descontos mensais em folha e conta corrente; analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova; avaliar a adequação da multa diária imposta por descumprimento da ordem judicial; e definir se é cabível o exame da ilegitimidade passiva em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida em
demandas
de superendividamento, inclusive, durante a fase conciliatória, para assegurar o mínimo existencial do consumidor vulnerável, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 6º, XII, do CDC.

4. A limitação de descontos a 30% da remuneração líquida encontra respaldo no Decreto Estadual nº 17.251/2016 e na lógica protetiva da Lei nº 14.181/2021, aplicando-se, inclusive, a débitos em conta corrente, com fundamento na situação concreta de superendividamento.

5. A fixação da multa diária de um salário-mínimo, por descumprimento da ordem judicial, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. A inversão do ônus da prova é cabível,
também
de forma antecipada, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo justificável diante da vulnerabilidade do consumidor idoso e da verossimilhança das alegações.

7. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada no presente recurso,
pois
não
é
objeto da decisão a
tacada
, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, XI e XII, 54-A, § 3º, e 104-A; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agavo Interno nº 8049811-98.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, sendo Agravado
CARLOS ANTÔNIO VILAS BOAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.